Tribunal: TJSP
Processo: 2255795-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000945827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255795-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente DOUGLAS RODRIGO INÁCIO DE SOUZA e Impetrante GABRIELA
DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2255795-75.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50822
“HABEAS CORPUS” No 2255795-75.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GABRIELA DA SILVEIRA
PACIENTE: DOUGLAS RODRIGO INÁCIO DE SOUZA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 0003795-59.2015.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada GABRIELA DA SILVEIRA em favor
de DOUGLAS RODRIGO INÁCIO DE SOUZA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado
em
exercício
na
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, nos autos da Execução Penal no
0003795-59.2015.8.26.0496.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que há excesso de execução. Alega que o paciente preenche
os requisitos para ser promovido ao regime intermediário, mas
até agora não houve análise de sua pretensão. Por conta
disso, a subscritora da petição inicial postula a concessão da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2255795-75.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
ordem a fim de que seja expedido alvará de soltura clausulado
em favor de Douglas.
Sem liminar (fls. 207/208), vieram
informações
(fl.
211),
seguidas
de
manifestação
da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração (fls. 214/219).
É o relatório.
Segundo se infere das informações,
o paciente conta com condenação total de dezesseis anos e
quatro meses pela prática do crime de homicídio qualificado. O
término do cumprimento da pena está previsto para o dia
19.12.2029.
Como se sabe, o habeas corpus
não se prestar a agilizar o processamento de pedidos que
estão em andamento no juízo das execuções.
Na hipótese dos autos, conforme
noticiou a autoridade judicial apontada como coatora, o pedido
de
progressão
está
sendo
regularmente
processado,
aguardando-se a juntada aos autos do boletim informativo
atualizado, cuja solicitação já foi feita à unidade prisional.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2255795-75.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
4
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator